Tribunal: TJDFT
Processo: 0748515-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748515-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO PEREIRA TASSINARI IMPETRADO: SECRETARIO DE AGRICULTURA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, visando suspender a eficácia do Memorando Circular no 10/2023-SEAGRI/SUAG/DIGEP, de 30 de outubro de 2023, expedido pelo Secretário de Estado da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, que trata dos descontos em folha de pagamento visando ressarcir o erário das verbas recebidas em decorrência da Lei Distrital 7.103/2022, que foi declarada inconstitucional pelo TJDFT. Em resumo, sustenta que já houve a suspensão do pagamento do reajuste. Alega que a verba tem natureza alimentar e que foi recebida de boa-fé, de modo que é irrepetível. Requer a concessão de liminar para que seja obstado o desconto em folha de pagamento dos valores recebidos e, ao fim, que seja concedida a segurança em definitivo para impedir o ressarcimento das verbas percebidas pelo impetrante. O impetrante não recolheu as custas. Apenas agendou o pagamento (ID 53384455-53384456). DECIDO. Da ausência de recolhimento das custas processuais Quanto às custas do processo, consoante o entendimento fixado no STJ, o agendamento de pagamento não é meio apto a comprovar o seu recolhimento (AgInt no AREsp n. 2.381.079/AP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.). A ausência de recolhimento das despesas do processo leva ao cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Da ausência de direito líquido e certo Na linha do art. 5o., inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o., inciso III, da Lei de regência autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. O impetrante pede liminar para suspender os efeitos do Memorando Circular no 10/2023-SEAGRI/SUAG/DIGEP que comunicou aos servidores da carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária do Distrito Federal que serão elaborados demonstrativos de débito para posterior desconto em folha de pagamento, visando ressarcir a Administração dos valores pagos durante a vigência da Lei Distrital 7.103/2022, declarada inconstitucional pelo TJDFT. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em julgamento do ADI autuada sob o no 0702818-09.2023.8.07.0000, declarou, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade formal subjetiva e material das normas contidas nos artigos 3o, 4o, 5o e 6o da Lei Distrital 7.103/2022, a qual instituiu, especificamente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, um reajuste de 10% na remuneração. Não vislumbro, todavia, a existência de direito líquido e certo e fundamento relevante a justificarem a impetração do mandado de segurança. O Memorando em destaque, como correspondência utilizada para veicular assuntos administrativos no âmbito de um mesmo órgão, apresenta caráter geral, abstrato e impessoal. Não obstante se refira aos servidores da carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária do Distrito Federal, não há indicação de ofensa direta e incisiva ao direito individual do impetrante. A comunicação não cria obrigação, modifica ou extingue direito do impetrante. O memorando apenas informa que serão elaborados demonstrativos individualizados e comunicado aos servidores para posterior desconto em folha dos valores recebidos indevidamente. Ademais, não se vislumbra que por meio da comunicação interna em destaque a Administração esteja promovendo, no exercício da autotutela, a revisão de ato administrativo, para gerar em favor do impetrante direito líquido e certo a pleitear a suspensão de eventual desconto em folha de valores porventura recebidos, cujo montante sequer foi apurado e cobrado do servidor. Nesse contexto, não há prova do direito líquido e certo e fundamento relevante para justificar a impetração de mandado de segurança, de modo que a petição inicial deve ser rejeitada liminarmente. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial com fundamento no art. 10, da Lei 12.016/2009, art. 485, inciso I, CPC e art. 87, inciso IX do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Custas, pelo impetrante. Sem honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009). (e) Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator